Tribunal: TJMT
Processo: 1010125-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010125-61.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), LUIZ ALVES FERREIRA - CPF: 453.381.591-04 (EMBARGANTE), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0003-36 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LUIZ ALVES FERREIRA

EMBARGADO(S):

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA

E M E N TA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (FURTO DE VEÍCULO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL) – REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA A DEVIDA HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – ALEGADA OMISSÃO – QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A omissão que enseja complementação por meio dos embargos declaratórios é aquela que se dá quando o colegiado fica silente acerca de questão sobre a qual deveria haver-se pronunciado.

No entanto, considerando que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo devolver ao juízo
ad quem
as matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão impugnada, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, descabido o enfrentamento desde logo da questão constitucional aventada na via recursal quando a instância imediatamente anterior ainda não a examinou.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LUIZ ALVES FERREIRA

EMBARGADO(S):

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
LUIZ ALVES FERREIRA
contra o v. acórdão de ID. n.

137776174, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento que havia sido interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento da sentença proferida na
Ação de Indenização
n. 0001308-92.2013.8.11.0015 manejada em desfavor de
SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
,
a qual entendeu que, em razão de o ato lesivo ter se dado anteriormente ao deferimento da
Recuperação Judicial
da agravada condenada, o crédito judicial
exequendo
teria natureza concursal e, consequentemente, determinou que emissão da respectiva certidão para que o agravante possa habilitar tal crédito no processo recuperacional, na forma do plano homologado.

Sustenta, em síntese, que o voto condutor do acórdão
deixou de analisar com exatidão acerca da fundamentação utilizada pelo embargante, notadamente com relação à afronta ao
Princípio Constitucional do Contraditório
,

haja vista a impossibilidade de se manifestar e negociar o plano de Recuperação Judicial imposto pela recuperanda agravada, tendo esta d. Julgadora consignado que a não participação do Embargante na Assembleia Geral de Credores, não tem o condão de transformar o crédito concursal em extraconcursal.

Registra que quando tomou conhecimento de que a executada estava em recuperação judicial quatro anos depois do deferimento, o plano de soerguimento já se encontrava apresentado, aprovado e homologado, de modo a não mais poder exercer seu direito de defesa na assembleia geral de credores, tampouco impugnar em juízo acerca da legalidade do plano apresentado.

Anota que, desse modo, o recurso de Agravo de Instrumento interposto não tem o objetivo puro e simples de decidir qual o fato gerador do crédito exequendo, mas sim, analisar a injustiça ocorrida imposta ao credor ora embargante, que vem sendo submetido aos efeitos do da ação recuperacional da qual não pode participar, com claro cerceamento ao seu direito constitucional ao contraditório, nos termos do inciso LV do art. 5o da CF.

Pleiteia, ao fim, que o colegiado se manifeste acerca da questão constitucional posta a fim de que possa acessar as instâncias superiores através de recurso extraordinário.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 143473697.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo o entendimento sedimentado do STJ, mostra-se deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

Nesse viés, “
a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o acórdão embargado não pode deixar de enfrentar questão que não foi objeto de exame pela decisão singular agravada.

Isso porque, consoante cediço,
“O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo ad quem se limita às matérias enfrentadas pelo juízo a quo na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(N.U 1001575-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 29/06/2022, publ. no DJE 06/07/2022)

Desse modo, considerando que a decisão do juízo de primeiro grau não enfrentou a relativa à possível violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, inviável que esta instância superior analise desde logo a questão, devendo ser ela levada, em um primeiro momento, ao crivo do juízo de origem.

Por ora, há de prevalecer o resultado do aresto embargado que nada mais fez senão aderir a pacífica jurisprudência do STJ acerca da matéria posta, segundo a qual “
o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.”
(EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022.)

Note-se que a referida conclusão não traz qualquer dificuldade de compreensão, haja vista o encadeamento lógico e as referências adstritas ao caso concreto.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios, mesmo porque são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado
.
(TJ/MT - RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022